Tribunal: TJSP
Processo: 1000686-10.2019.8.26.0066
Classe: Remessa Necessária Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO POPULAR – Pretensão inicial do autor voltada à concessão de medida jurisdicional para afastar o requerido da função de vereador da Câmara Municipal de Barretos ou, subsidiariamente, da função de Presidente dessa Casa Legislativa – Inadmissibilidade – Ausência de vedação legal expressa no ordenamento jurídico para a acumulação de cargos de Vereador e de Presidente de

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO POPULAR – Pretensão inicial do autor voltada à concessão de medida jurisdicional para afastar o requerido da função de vereador da Câmara Municipal de Barretos ou, subsidiariamente, da função de Presidente dessa Casa Legislativa – Inadmissibilidade – Ausência de vedação legal expressa no ordenamento jurídico para a acumulação de cargos de Vereador e de Presidente de Sindicato - Elementos carreados aos autos que não indicam qualquer elemento concreto no sentido de que o exercício simultâneo do cargo de vereador e de Presidente de Sindicato esteja acarretando prejuízo ao exercício da função pública por parte do requerido em detrimento do interesse da coletividade – Sentença de improcedência mantida – Reexame necessário não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000157286
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1000686-10.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido RENATO CARDOSO GUEDES.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1000686-10.2019.8.26.0066 -Voto no
2
4a Câmara
REEXAME NECESSÁRIO N° 1000686-10.2019.8.26.0066
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDOS: JOÃO ROBERTO DOS SANTOS e CÂMARA MUNICIPAL
DE BARRETOS
INTERESSADO: RENATO CARDOSO GUEDES
ORIGEM: 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRETOS
VOTO N° 17.779
REEXAME NECESSÁRIO
AÇÃO POPULAR

Pretensão inicial do autor voltada à concessão de medida
jurisdicional para afastar o requerido da função de vereador
da Câmara Municipal de Barretos ou, subsidiariamente, da
função
de
Presidente
dessa
Casa
Legislativa

Inadmissibilidade Ausência de vedação legal expressa no
ordenamento jurídico para a acumulação de cargos de
Vereador e de Presidente de Sindicato - Elementos
carreados aos autos que não indicam qualquer elemento
concreto no sentido de que o exercício simultâneo do cargo
de vereador e de Presidente de Sindicato esteja acarretando
prejuízo ao exercício da função pública por parte do
requerido em detrimento do interesse da coletividade
Sentença de improcedência mantida Reexame necessário
não provido.
Vistos.
Trata-se de reexame necessário advindo de
r. sentença de primeiro grau que, nos autos da “ação
popular” ajuizada por RENATO CARDOSO GUEDES em face de
JOÃO ROBERTO DOS SANTOS (Vereador) e da CÂMARA MUNICIPAL
DE BARRETOS, julgada improcedente pelo Juízo “a quo”,
sob o fundamento de que não há vedação legal que proíba

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1000686-10.2019.8.26.0066 -Voto no
3
o acúmulo das funções de Vereador/Presidente da Câmara
Municipal de Barretos e de Presidente do Sindicato dos
Servidores Públicos Municipais de Barretos, inexistindo
sequer
indícios
de
lesão
ao
patrimônio
público,
consoante r. sentença de fls. 268/271, cujo relatório se
adota.
Decorrido
o
prazo
para
eventual
interposição de recurso pelas partes, a ação popular foi
submetida a reexame necessário, consoante inteligência
do artigo 19, da Lei Federal 4.717/1965, com parecer da
D. Procuradoria de Justiça pelo seu desprovimento (fls.
281/284).
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Colhe-se
dos
autos
que
em
sessão
ordinária ocorrida no dia 10.12.2018, realizou-se a
eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Barretos
para o biênio 2019-2020, tendo sido eleito para o cargo
de Presidente o requerido JOÃO ROBERTO DOS SANTOS que,
além de vereador, acumula o cargo de Presidente do
Sindicato
dos
Servidores
Públicos
Municipais
de
Barretos.
Aduz o autor que a eleição desagradou
parte da população, inclusive o postulante da demanda,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1000686-10.2019.8.26.0066 -Voto no
4
que pretende impugnar em juízo o ato em questão, tendo
em vista que “a situação peculiar do requerido 'João Mulata'
evidencia um caso clássico de ato atentatório à moralidade
administrativa, já que, na condição de vereador, cumpre,
precipuamente, fiscalizar os atos do poder executivo, visando
a tutela do interesse público”, ao passo que “na condição de
representante da classe dos servidores públicos municipais de
Barretos, sua atuação é voltada à defesa dos interesses
privados daquela classe, nas suas relações com administração
municipal” (fls. 05).
Relata que pesa contra o requerido o fato
de que, na condição de Presidente do Sindicato dos
Servidores Públicos Municipais, foi condenado em primeira instância no processo no
0007683-02.2014.8.26.0066, em trâmite perante a 1a Vara
Criminal da Comarca de Barretos, pelo crime de
apropriação de dinheiro público de que tinha a posse em
razão do cargo, com pena de 02 anos e 04 meses de
reclusão em regime aberto, além da perda do mandato
eletivo, “fato que por si só fere os princípios da
moralidade administrativa e demais princípios norteadores do
funcionamento das instituições públicas” (fls. 06).
Outrossim, afirmou que recentemente fora
descoberto um esquema de desvio de recursos públicos
envolvendo servidores públicos municipais, naquele que
ficou conhecido como 'Máfia do Holerite', tendo o
Sindicato
do qual o requerido é o Presidente
se
oferecido
para
fornecer
assessoria
jurídica
aos
servidores citados na denúncia de desvio de valores;
nesse contexto, “na hipótese do Poder Legislativo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1000686-10.2019.8.26.0066 -Voto no
5
Barretos (...) resolver investigar eventual legalidade dos
atos do Poder Executivo no tocante às denúncias da 'Máfia dos
Holerites',
ou
investigar
os
desvios
praticados
pelos
servidores denunciados, indaga-se: qual interesse o senhor
'João Mulata' irá tutelar, o público ou o privado?” (fls.
06).
Acrescenta que o exercício do cargo de
Presidente
da
Câmara
Municipal
demanda
dedicação
exclusiva, sendo “indubitável a necessidade de prevenção de
eventual conflito de interesses” e, consequentemente, a
“inviabilidade
do
exercício
simultâneo
da
função
de
Presidente, Vice-Presidente ou Primeiro secretário da Câmara
de vereadores com o cargo de Presidente de entidade sindical”
(fls. 09/10).
Diante
disso,
por
considerar
que
“o
patente conflito de interesses que se descortina” ofende a
imparcialidade,
a
legalidade
e
a
lealdade
às
instituições, o autor RENATO CARDOSO GUEDES ingressou
com a presente ação popular em face de JOÃO ROBERTO DOS
SANTOS e da CÂMARA MUNICIPAL DE BARRETOS pleiteando, em
síntese, a concessão de medida jurisdicional para
afastar o requerido da função de vereador da Câmara
Municipal de Barretos ou, subsidiariamente, da função de
Presidente dessa Casa Legislativa (fls. 01/05).
Na
sentença,
submetida
a
reexame
necessário, o pedido foi julgado improcedente pelo Juízo
“a quo”, sob o fundamento de que não há vedação legal
que proíba o acúmulo das funções de Vereador/Presidente
da Câmara Municipal de Barretos e de Presidente do
Sindicato
dos
Servidores
Públicos
Municipais
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1000686-10.2019.8.26.0066 -Voto no
6
Barretos, inexistindo sequer indícios de lesão ao
patrimônio público.
Pelo que se depreende dos autos, o
reexame necessário não comporta acolhimento.
Pois bem.
Elevada ao nível constitucional em 1934,
retirada na Constituição de 1937, retornando a partir da
Carta
de
1946,
a
Ação
Popular
atualmente
está
disciplinada na Constituição vigente em seu art. 5o,
LXXIII, enquanto remédio constitucional de proteção aos
direitos difusos (políticos e sociais) da sociedade,
dispondo:
Art. 5o. (...)
LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima
para propor ação popular que vise a anular
ato lesivo ao patrimônio público ou de
entidade
de
que
o
Estado
participe,
à
moralidade administrativa, ao meio ambiente e
ao patrimônio histórico e cultural, ficando o
autor, salvo comprovada má-fé, isento de
custas judiciais e do ônus da sucumbência;
A respeito do tema, o ilustre JOSÉ AFONSO
DA SILVA, leciona que:
“Trata-se
de
um
remédio
constitucional pelo qual qualquer cidadão
fica investido de legitimidade para o exercício de um poder de natureza essencialmente política, e constitui manifestação direta da soberania popular
consubstanciada no art. 1o, parágrafo único,
da Constituição: todo poder emana do povo,
que o exerce por meio de seus representantes
eleitos ou diretamente. Sob esse aspecto é
uma garantia constitucional política. Revela-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1000686-10.2019.8.26.0066 -Voto no
7
se como uma forma de participação do cidadão
na vida pública, no exercício de uma função
que lhe pertence primariamente. (...) Mas ela
é também uma ação judicial porquanto consiste
num meio de invocar a atividade jurisdicional
visando a correção e nulidade de ato lesivo;
(a) ao patrimônio público ou de entidade de
que o Estado participe; (b) à moralidade
administrativa; (c) ao meio ambiente; (d) ao
patrimônio histórico e cultural. Sua finalidade é, pois, corretiva, não
propriamente preventiva, mas a lei pode dar,
como deu, possibilidade de suspensão liminar
do ato impugnado para prevenir a lesão”1.
Importante registrar, tal como ministra o
professor PEDRO LENZA, ao se valer das palavras de ADA
PELLEGRINI GRINOVER:
“(...) a ação popular garante,
em última análise, o direito democrático de
participação do cidadão na vida pública,
baseando-se no princípio da legalidade dos
atos administrativos e no conceito de que a
coisa pública é patrimônio do povo; já nesse
ponto nota-se um estreito parentesco com as
ações que visam à tutela jurisdicional do
interesse difuso, vistas como expressão de
participação
política
e
como
meio
de
apropriação coletiva de bens comuns”2.
Na hipótese dos autos, repise-se, o autor
alega que a acumulação de cargos pelo requerido é
contrária
ao
interesse
público,
vez
que
enquanto
Presidente do Sindicato o requerido atua em prol de
interesses privados, com o que restaria comprometida sua
imparcialidade
para
atuar,
enquanto
vereador,
no
controle fiscalizatório dos atos do Poder Executivo.
1 AFONSO DA SILVA, José, Curso de Direito Constitucional Positivo, 33a Ed.,
São Paulo: Malheiros, 2010, pp. 462-463.
2 LENZA, Pedro, Direito Constitucional Esquematizado, 15a Ed., São Paulo:
Saraiva, 2011, p. 958, nota 129.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1000686-10.2019.8.26.0066 -Voto no
8
Em que pese o respeito ao entendimento
diverso, imperioso destacar que não há no ordenamento
jurídico comando normativo que exija dedicação exclusiva
para o desempenho de funções diretivas no Poder
Legislativo Municipal, assim como inexiste vedação legal
expressa para a acumulação de cargos exposta.
O próprio autor da ação popular reconhece
na exordial (fls. 07/09) que, à luz o art. 54 da CF3, a
situação fática não se enquadra em qualquer das vedações
elencadas no dispositivo, razão pela qual nada há que
afaste
a
possibilidade
jurídica
do
exercício
concomitante do cargo eletivo de Vereador com a função
de Presidente ou Dirigente de Sindicato.
A condenação criminal do requerido em
primeiro grau, sem atestado de trânsito em julgado no
processo crime, não o impede de continuar exercendo
regularmente suas funções, incidindo na hipótese o
princípio constitucional da presunção de inocência.
O mesmo deve ser dito em relação à tese
autoral no sentido de que pode acarretar conflito de
3 Art. 54. Os Deputados e Senadores não poderão:
I - desde a expedição do diploma:
a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público,
autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa
concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a
cláusulas uniformes;
b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de
que sejam demissíveis "ad nutum", nas entidades constantes da alínea
anterior;
II - desde a posse:
a) ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de
favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou
nela exercer função remunerada;
b) ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis "ad nutum", nas
entidades referidas no inciso I, "a";
c) patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se
refere o inciso I, "a";
d) ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1000686-10.2019.8.26.0066 -Voto no
9
interesses com o exercício do cargo de Presidente da
Câmara
Municipal
de
Barretos
pelo
requerido
o
assessoramento jurídico que eventualmente será prestado
pelo
Sindicato
dos
Servidores
Públicos
Municipais
àqueles que tiveram seus nomes envolvidos na 'Máfia do
Holerite'.
Trata-se, com a devida vênia, de mera
conjectura, exercício de futurologia de um eventual
conflito que pode (ou não) ocorrer, circunstância que,
de per si, não tem o condão de obstar o atual exercício
da função de Presidente da Casa Legislativa por parte do
requerido.
Isso porque, frise-se, não foi relatado
ou
juntado
aos
autos
qualquer
elemento
concreto
indicativo de que o exercício simultâneo do cargo de
vereador e de Presidente de Sindicato esteja acarretando
prejuízo ao exercício da função pública por parte do
requerido em detrimento do interesse da coletividade.
Diante disso, era mesmo de rigor a
improcedência
do
pleito
inicial,
merecendo
ser
integralmente mantida a r. sentença de primeiro grau,
tal como lançada.
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao
reexame necessário, de modo a MANTER integralmente a r.
sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR